Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-82.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-82.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES - CPF: 028.759.674-52 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES - CPF: 028.759.674-52 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES - CPF: 028.759.674-52 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e outros

EMBARGADO:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e outros.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes, contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença de mérito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de processar o incidente de falsidade documental suscitado na contestação, com posterior saneamento e instrução conforme o CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de apreciar, de forma autônoma, a preliminar recursal relativa à ausência de comprovantes de pagamento pelo autor, tema que os embargantes entendem distinto da alegação de falsidade documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada seguiu ordem processual lógica ao priorizar o exame da falsidade documental, reconhecida como questão prejudicial, cuja resolução antecede qualquer análise sobre pagamento.

4. A ausência de enfrentamento específico da preliminar recursal sobre inexistência de prova de pagamento não configura omissão, mas exercício legítimo da discricionariedade técnica do julgador quanto à sequência da instrução processual.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco obrigam o colegiado a enfrentar isoladamente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação coerente e suficiente.

6.
Inexistentes obscuridades
, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

7. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação autônoma sobre preliminar recursal não configura omissão, quando sua apreciação está logicamente condicionada à resolução de questão prejudicial.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 357 e 430 a 432.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12/08/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma,
por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Marcus Rosa Jorge da Cunha contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT
, que deu
provimento à apelação dos réus para anular a sentença de mérito e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que fosse processado o incidente de falsidade documental suscitado na contestação, com posterior saneamento, delimitação dos
pontos controvertidos e instrução probatória, conforme previsto nos
arts
. 430 a 432 e 357 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os embargantes

Jandira Manso Raimundo da Rocha e Marcus Rosa Jorge da Cunha
, alega
m
omissões e contradições
no acórdão
, aponta
ndo
que:

Sustenta
m a
existência de omissão, contradição e erro material na decisão embargada
sob o argumento
que o acórdão não apreciou a
quarta preliminar de sua apelação
, que tratava da
ausência de comprovantes de pagamento por parte do autor da ação
, o que caracterizaria omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Argumentam que a decisão embargada confundiu indevidamente essa preliminar com a alegação de falsidade do contrato, que é matéria distinta, violando os deveres de fundamentação previstos nos
arts
. 489, §1o, e 93, IX, da Constituição Federal.

Defendem, ainda,
que o Tribunal reconsidere a determinação de retorno dos autos à origem, por considerar que não há controvérsia sobre a inexistência de prova de pagamento e que, portanto, a causa poderia ser julgada de imediato, nos termos da jurisprudência do STJ sobre adjudicação compulsória.

As contrarrazões
foram
interpostas, sustenta
ndo
a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso tem natureza meramente protelatória e busca rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026